Tribunal: TJMT
Processo: 1007275-73.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007275-73.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO - CPF: 065.899.011-04 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), Ruy Carlos Castrillon da Fonseca (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE IMPETRADA - INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No mandado de segurança a autoridade coatora é aquela que ordena, pratica ou se omite de praticar o ato impugnado lesivo de direito líquido e certo.

Segundo o disposto no Decreto n. 806 de 17.01.17, que aprovou o Regimento Interno da SEGES, compete à Gerencia de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de pessoas, a inclusão e correção de valores nos proventos de aposentadoria dos servidores estaduais.

Não subsistindo elementos para modificação da decisão monocrática que extinguiu o
mandamus,
deve ser desprovido o agravo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por GESNER LEÔNCIO GAHYVA FILHO, em face da decisão monocrática proferida pela E. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007275-73.2018.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, ao fundamento da ilegitimidade passiva do impetrado.

Nas razões recursais, narra que impetrou mandado de segurança contra ato coator e ilegal do Secretário de Estado de Gestão, para que a indigitada autoridade se abstenha de efetuar descontos a título de contribuição previdenciária, sobre a totalidade dos seus proventos.

Diz que a inicial foi indevidamente indeferida, por entender a relatoria originaria que o Secretário de Gestão não é a autoridade competente, em que pese a jurisprudência desta Corte assentar que compete a indigitada autoridade a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, a quem deve ser dirigido qualquer pedido relativo ao incremento ou corte em folha do servidor.

Diz que quem determina as alterações na folha de pagamento dos servidores públicos do Estado e gere o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual é a Secretaria de Gestão do Estado, conforme Decreto n. 806/2017, cuja autoridade deve responder pelo ato.

A par disso, requer seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a legitimidade do Secretário de Estado de Gestão e dar seguimento ao mandado de segurança.

Não houve contraminuta, como certificado no ID n. 7359327

Não reconsiderei a decisão monocrática, por tal motivo trago o feito à julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a ação originária de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal do Secretário de Estado de Gestão, consubstanciado em

descontos efetivados de forma indevida de seus proventos, no tocante à contribuição previdenciária e ao Imposto de Renda.

A inicial mandamental foi indeferida, por entender a relatora originária, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, não ter sido demonstrado qualquer ato praticado pela indigitada autoridade coatora, porque a seu viso, a inclusão e correção de valores nos proventos de aposentadoria da Impetrante compete à
Gerência de Provimento e Manutenção
,
vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto n.o 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES.

Insurge-se, então, o ora agravante, apoiado em precedentes jurisprudências desta Corte

em casos semelhantes.

Ocorre que em tais precedentes, a legitimidade do então Secretário de Administração era reconhecida com base no art. 14 da Lei Complementar n. 14/92, por sua vez, na decisão monocrática combatida, a ilegitimidade foi reconhecida com base no Regimento Interno da SEGES, ou seja, em previsão específica, razão pela qual os citados precedentes não se aplicam ao caso em mesa.

Este é o recente entendimento da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo em caso análogo, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO - ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO - PREVISÃO ESPECÍFICA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO DO ATO - ACOLHIMENTO - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LIMINAR CASSADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. A
Impetrante combate ato acoimado coator atribuído ao Secretário de Estado de Gestão, consistente nos descontos efetivados de forma indevida de seus proventos, no tocante à contribuição previdenciária e ao Imposto de Renda.

2. Entretanto, não houve demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade acoimada coatora, porquanto a inclusão e correção de valores nos proventos de aposentadoria compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto n.o 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES.

3.
A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e

não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504).

4.
Ilegitimidade passiva acolhida. Liminar cassada. Segurança denegada. [
MS n.
1009130-24.2017.8.11.0000. Rel. Desa Maria Erotides Kneip Baranjak.
Data da sessão:
05/07/2018]

Logo,

não merece correção

a decisão monocrática.

Assim, ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019